Tribunal: TJBA
Processo: 0555842-02.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555842-02.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, LUDMILA FARIA MAYER DA SILVEIRA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, EDUARDO FERRAZ PEREZ APELADO: PRESTANORTE - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Advogado(s):MARCO ANTONIO LEAL SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIO DO PRODUTO. CAMINHÃO COM DEFEITO MECÂNICO EM BAIXA QUILOMETRAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. LUCROS CESSANTES E NOVA GARANTIA CONTRATUAL SOBRE PEÇAS SUBSTITUÍDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença que, em ação ordinária movida por PRESTANORTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao custeio integral do reparo de vício mecânico em caminhão com baixa quilometragem, à concessão de novo período de garantia para as peças substituídas e ao pagamento de indenização por lucros cessantes a ser apurada em liquidação por artigos, afastando os pedidos de danos morais e emergentes. As rés foram condenadas aos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (iii) verificar a existência de vício de fabricação e a responsabilidade solidária das rés; (iv) determinar a possibilidade de condenação em lucros cessantes e de concessão de novo prazo de garantia contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da prova oral pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, pois o juiz pode, com base na persuasão racional, indeferir diligências protelatórias ou desnecessárias, sendo suficientes os elementos constantes nos autos para o julgamento da lide. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica pela vulnerabilidade técnica da autora frente às rés, ainda que pessoa jurídica, nos termos da teoria finalista mitigada, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A responsabilidade pelo vício do produto é objetiva e solidária entre fabricante e concessionária, nos termos do art. 18 do CDC. O defeito manifestado em baixa quilometragem e a ausência de prova de mau uso impõem o reconhecimento do vício e a manutenção da condenação ao reparo. A condenação ao pagamento de lucros cessantes é cabível, pois, embora o quantum ainda dependa de apuração em liquidação, a existência de prejuízo pela paralisação do veículo em atividade empresarial é presumida. A determinação de novo período de garantia contratual sobre peças substituídas é válida, com base no art. 50, § 2º, do CDC, e na jurisprudência que reconhece tal direito em casos de reparos substanciais durante o prazo de garantia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555842-02.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros e como apelada PRESTANORTE - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.